Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702234-68.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: RJE COMERCIO E FABRICACAO DE SALGADOS LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RJE Comércio e Fabricação de Salgados Ltda. ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, como sintetiza a ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante pede que o seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito e que a cobrança da dívida questionada seja suspensa, com a fixação de multa para o caso de descumprimento. 2. A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, pode realizar inspeções e adotar providências administrativas. A regularidade do TOI que ampara a cobrança deve ser analisada no curso da instrução processual. 3. A mera propositura de ação é insuficiente para afastar a negativação da dívida sem prova inequívoca de sua inexigibilidade. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Em exame dos autos do processo de referência, verifico que foi prolatada sentença de procedência do pedido da parte autora e improcedência do pedido deduzido na reconvenção (Id. 235699622). Já foi interposta apelação pela contraparte. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora